Tribunal: TJSP
Processo: 2201603-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO DA RÉ À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO BEM. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. DEVEDORA QUE DESRESPEITOU PRAZO DE SESSENTA DIAS FIXADO NA FASE DE CONHECIMENTO E CUJA RAZOABILIDADE FOI APRECIADA POR ESTE COLEGIADO NO BOJO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DEVEDORA QUE SEQUER COGITOU DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, PREVISTA NO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO DA RÉ À REALIZAÇÃO DE REPAROS NO BEM. MULTA DIÁRIA. CABIMENTO. DEVEDORA QUE DESRESPEITOU PRAZO DE SESSENTA DIAS FIXADO NA FASE DE CONHECIMENTO E CUJA RAZOABILIDADE FOI APRECIADA POR ESTE COLEGIADO NO BOJO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DEVEDORA QUE SEQUER COGITOU DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, PREVISTA NO ARTIGO 29, I, DA LEI N. 13.303/2016. EFEITOS DA MORA QUE SOMENTE PODEM SER AFASTADOS APÓS O DEFERIMENTO JUDICIAL DE MAIS PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201603-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante RONALDO
LUIZ FERNANDES, é agravada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201603-95.2020.8.26.0000 -Voto no 48.499
2
VOTO No 48.499
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201603-95.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : RONALDO LUIZ FERNANDES
AGRAVADA
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
COMARCA
: SANTOS 2a VARA CÍVEL
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. CONDENAÇÃO DA RÉ À
REALIZAÇÃO DE REPAROS NO BEM. MULTA
DIÁRIA.
CABIMENTO.
DEVEDORA
QUE
DESRESPEITOU PRAZO DE SESSENTA DIAS FIXADO
NA
FASE
DE
CONHECIMENTO
E
CUJA
RAZOABILIDADE
FOI
APRECIADA
POR
ESTE
COLEGIADO NO BOJO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
DEVEDORA QUE SEQUER COGITOU DA DISPENSA
DE LICITAÇÃO, PREVISTA NO ARTIGO 29, I, DA LEI
N. 13.303/2016. EFEITOS DA MORA QUE SOMENTE
PODEM SER AFASTADOS APÓS O DEFERIMENTO
JUDICIAL DE MAIS PRAZO PARA CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer relativa à compra e
venda de imóvel em fase de cumprimento de sentença, deixou de aplicar a multa
diária pelo descumprimento da obrigação pela requerida, sob o fundamento de que
o atraso foi decorrente das normas de isolamento social vigentes na atual
pandemia.
Noticia o recorrente que, em razão do quanto decidido
na fase de conhecimento, se tornou credor da obrigação de fazer consistente em
reparar os pontos de infiltrações pelos caixilhos do apartamento, no prazo de 60
(sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201603-95.2020.8.26.0000 -Voto no 48.499
3
20.000,00 (vinte mil reais). Aduz que, mesmo devidamente intimada em
13.08.2019, a recorrida permaneceu inerte até 12.02.2020. Sustenta que nada foi
feito pela ré mesmo após a concessão de novo prazo de 30 dias para realização
dos reparos. Advoga que a decisão recorrida ofende a coisa julgada. Conclui pela
reforma.
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fl. 14).
Contraminuta às fls. 18/26.
É o relatório.
2.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer relativa à compra e
venda de imóvel em fase de cumprimento de sentença, deixou de aplicar a multa
diária pelo descumprimento da obrigação pela requerida, sob o fundamento de que
o atraso foi decorrente das normas de isolamento social vigentes na atual
pandemia.
Com efeito, o reclamo merece acolhida.
Isto porque, conforme condenação proferida na fase
de conhecimento, a executada gozava do prazo de 60 dias para cumprimento da
obrigação de fazer.
Intimada por carta, o aviso de recebimento foi juntado
ao feito em 13.09.2019 (fl. 45), data a partir da qual começou a fluir o aludido
prazo.
No entanto, a devedora se quedou silente, nada
realizando. Apenas em 12.02.2020, a executada se manifestou do feito, solicitando
o afastamento da incidência da penalidade de multa (fls. 55/57).
Em
04.03.2020,
o
magistrado
determinou
a
suspensão do feito pelo prazo de trinta dias e, após, comprovação do cumprimento
da obrigação (fl. 424).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201603-95.2020.8.26.0000 -Voto no 48.499
4
Em 22.07.2020, a executada acosta ao feito
manifestação com alegação de impossibilidade de realização da obrigação em
decorrência dos efeitos da pandemia (fls. 446/447).
Por sua vez, o exequente postula pela incidência da
multa diária (fls. 451/454).
O Juízo decidiu pelo afastamento da astreinte,
acolhendo a justificativa devedora (fl. 454).
Sem embargo do entendimento do magistrado de
primeiro grau, é o caso de incidência da multa diária.
Deveras, intimada a realizar a obrigação de fazer a
que fora condenada, a devedora permaneceu inerte pelo período de 06 meses,
vindo ao feito apenas em 12.02.2020.
Assim, extrapolou, e muito, o prazo assinado para
realização das obras no imóvel do credor.
Quando do julgamento do recurso de apelação (autos
no 1036524-83.2016.8.26.0562), este Colegiado apreciou a questão relativa ao
prazo de cumprimento da obrigação e assim entendeu:
No que atine ao prazo de sessenta dias assinado
pelo magistrado para a realização dos reparos
devidos na unidade, tampouco merece a sentença
hostilizada qualquer emenda.
A uma, porque, considerando-se que os reparos
haverão de ser empreendidos apenas na unidade
autônoma objeto da presente demanda
ao
menos no que diz respeito à ação em debate o
prazo não se mostra nem de longe exíguo. Mesmo
porque as obras de pintura de fachadas e vedação
de esquadrias são simples e não demandam, via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201603-95.2020.8.26.0000 -Voto no 48.499
5
de regra, grande dispêndio de tempo.
Não se ignore, evidentemente, que a ré, por ser
sociedade de economia mista, integrante da
Administração Pública Indireta, se sujeita a
normas de direito público que não alcançam as
empresas não estatais. Daí, por exemplo, que, para
a contratação de determinadas obras, seja-lhe
exigida a prévia realização de licitação, nos termos
do que estatui a Lei n. 13.303/2016, que dispõe
sobre o estatuto jurídico das empresas estatais e
de suas subsidiárias.
O artigo 28 de tal dispõe, in verbis: “Os contratos
com terceiros destinados à prestação de serviços
às empresas públicas e às sociedades de
economia mista, inclusive de engenharia e de
publicidade, à aquisição e à locação de bens, à
alienação de bens e ativos integrantes do
respectivo patrimônio ou à execução de obras a
serem integradas a esse patrimônio, bem como à
implementação de ônus real sobre tais bens, serão
precedidos de licitação nos termos desta Lei,
ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e
30.”
E o artigo 29, caput, inciso I da lei estipula, por sua
vez, in verbis, que “é dispensável a realização de
licitação por empresas públicas e sociedades de
economia
mista
para
obras e serviços de
engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil
reais), desde que não se refiram a parcelas de uma
mesma obra ou serviço ou ainda a obras e
serviços de mesma natureza e no mesmo local que
possam
ser
realizadas
conjunta
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201603-95.2020.8.26.0000 -Voto no 48.499
6
concomitantemente.”
Como as obras a serem realizadas são de pequena
monta, não há pensar que superem o limite legal
de dispensa de licitação para a espécie. De toda
sorte, eventual dilação de prazo poderá ser
requerida na fase de cumprimento de sentença,
conforme surjam circunstâncias que, analisadas
pelo magistrado de piso, o recomendem.
Analisadas as manifestações da devedora no curso
do cumprimento de sentença, a executada em momento algum cogita e justifica a
razão pela qual não adotou o instituto da dispensa do regime licitatório, consoante
a possiblidade legal sobredita.
Ainda assim, o magistrado achou por bem acolher o
pedido de dilação de prazo formulado pela devedora.
Desta maneira, só é possível admitir o afastamento
dos efeitos da mora a partir de 10.03.2020, data da publicação da decisão que
concedeu mais prazo para cumprimento da obrigação.
Até a referida data, em razão da inércia da executada,
de rigor a incidência da multa diária.
É o caso, portanto, de acolhimento do reclamo para,
reformando-se a decisão, ordenar a incidência da multa diária em relação ao
período relativo ao término do período para cumprimento da obrigação (60 dias, a
contar de 16.09.2019) até 09.03.2020.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator